Tribunal: TJSP
Processo: 1117534-36.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes que aduzem a existência de contradição entre a sua condenação no pagamento do valor integral dos honorários de êxito pactuados, a pretexto de que o óbito do advogado impediria a respectiva remuneração. V. Acórdão embargado que expressamente consignou que o contrato fora firmado com dois advogados que atuavam conjuntamente, de modo que falecido um deles, houve a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes que aduzem a existência de contradição entre a sua condenação no pagamento do valor integral dos honorários de êxito pactuados, a pretexto de que o óbito do advogado impediria a respectiva remuneração. V. Acórdão embargado que expressamente consignou que o contrato fora firmado com dois advogados que atuavam conjuntamente, de modo que falecido um deles, houve a conclusão da prestação de serviços pelo outro, repartindo-se a respectiva remuneração. Pagamento ao espólio autor que está limitado à parcela a ele devida, não alcançando a integralidade da remuneração pactuada. Ausente contradição que reclamasse a integração do julgado. Embargos de declaração que têm por finalidade processual suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgado proferido em sentido contrário a eventual interesse da parte embargante. Precedentes. Razões dos embargos de declaração que alteram o teor do V. Acórdão embargado em evidente intuito protelatório. Hipótese que impõe o arbitramento de multa, na forma do § 2o, do art. 1.026 do CPC. Embargos rejeitados.